Tribunal: CARF
Processo: 12448.928110/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.928110/2012-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.268 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente a apresentar o contrato de câmbio e a nota fiscal em versão na
língua portuguesa, bem como os registros contábeis e fiscais correspondentes que amparam a
operação hábeis a comprovar pagamento a maior de IRRF, código 0473, no valor de R$7.116,55
recolhido em 20.05.2010.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24884.20058.230810.1.3.04-9229 em 23.08.2010, e-fls. 02-05,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF),
código 0473, no valor de R$7.116,55 contido no DARF de R$51.883,32 recolhido em
20.05.2010, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 06:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na datada
transmissão" Informado no PER/DCOMP, correspondendo a 7.116,55
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.928110/2012-18
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.928110/2012-18

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-89.320, de 29.08.2019, e-fls. 83-91:
Diante todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.02.2020, e-fl. 91, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.02.2020, e-fls. 99-110, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2.7 A Instrução Normativa 1110 no seu artigo 9° não menciona a DIRF, entretanto
dado a ausência de esclarecimento entre Fisco e Contribuinte, o Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015, de 28 de agosto de 2015, publicado no Diário oficial da União de
01/09/2015, veio incluir a DIRF na lista de declarações que servem de cruzamento de
informações, isso após 5 anos e 09 dias após a transmissão da PER/DCOMP n°
25272.61398.120810.1.3.04-8640. Portanto, a Recorrente não pode ser penalizada por
orientações emitidas depois da transmissão da declaração de compensação, no caso do
Parecer supramencionado, mais de cinco anos depois.
2.7.1 Sendo assim a RECORRIDA não pode simplesmente não homologar a
PER/DCOMP em questão com argumento que o DARF (IRRF 0473) não foi declarado
em DIRF, tendo em vista que teve o prazo de 5 anos para questionar a divergência.
Se tal argumento prosperasse a declaração de compensação em questão teria sido
homologada tacitamente, tendo em vista que a DIRF não foi questionada dentro do prazo
de 5 anos.
E vale destacar que que não houve danos ao erário, pois o caso em tela trata-se de
uma importação de serviço e o Importador por ser empresa estrangeira não faz declaração
de Imposto de Renda. [...]
2.9 Sendo assim não resta dúvida que a RECORRENTE faz jus ao crédito
tributário em questão.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer que seja dado provimento ao recurso voluntário para
homologar a PER/DCOMP n° 24884.20058.230810.1.3.04-9229.
Protesta, outrossim, com fundamento no artigo 16, IV, do Decreto 70.235/72,
provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela posterior
juntada de documentos que se fizerem necessários.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.928110/2012-18

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova
suas razões de defesa, pois “seria absurdo determinar o atraso na remessa de moeda ao exterior,
em vista de não haver um aval da SECEX quanto à natureza desta remessa, no que concerne ao
benefício da alíquota zero”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.928110/2012-18

conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.928110/2012-18

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
O IRRF, código 0473, refere-se aos rendimentos de qualquer natureza como os
provenientes de pensões e aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil em concursos,
comissões por intermediação em operações em bolsa de mercadorias e ganho de capital,
inclusive os obtidos em investimentos em moeda estrangeira pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, inclusive rendimentos do
trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego, auferidos por residentes no exterior
(art. 97 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943). Sujeita-se ao regime de tributação
exclusivo na fonte à alíquota incidente de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos
rendimentos do trabalho, inclusive os provenientes de pensão civil ou militar, bem como 15%
(quinze por cento) do valor dos demais rendimentos. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela fonte pagadora na data da
ocorrência do fato gerador.
Neste sentido, verifica-se que, em regra, incide IRRF sobre rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Esta é
premissa vinculante das orientações interpretativas constantes do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015. Ademais, a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do
indébito mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais afasta o entendimento de que
a Per/DComp e a DCTF, por si sós, sejam documentos hábeis suficientes para fundamentar de
forma inequívoca o reconhecimento do direito creditório (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.928110/2012-18

A Recorrente não instrui os autos com o contrato de câmbio e a nota fiscal em
versão na língua portuguesa, bem como os registros contábeis e fiscais correspondentes que
amparam a operação para fins de análise da autoridade julgadora (Regulamento do Mercado de
Câmbio e Capitais Internacionais – RMCCI instituído pela Circular Banco Central do Brasil no
3.280, de 09 de março de 2005, art. 192 do Código de Processo Civil, art. 6o e art. 9o do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-89.320, de 29.08.2019, e-fls.
83-91:
Portanto, conforme consulta ao sistema DIRF, observa-se que o contribuinte em
sua declaração informou não ter qualquer retenção de IRRF sob o código de receita 0473
no ano-calendário 2010, assim, sendo impossível verificar a correção da DCTF
retificadora.
Vale ressaltar que o contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova a atestar a
correção da informação prestada na DCTF retificadora.
Ocorre que é necessário aprofundar a averiguação desta circunstância. Por essa
razão, os autos devem ser instruídos com os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais que
comprovem o valor correto do débito de IRPJ, código 2089, referente ao primeiro trimestre do
ano-calendário de 2011 constante na DCTF retificadora.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora intime a Recorrente
a apresentar o contrato de câmbio e a nota fiscal em versão na língua portuguesa, bem como os
registros contábeis e fiscais correspondentes que amparam a operação hábeis a comprovar o
pagamento a maior de IRRF, código 0473, no valor de R$7.116,55 recolhido em 20.05.2010.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial ao direito
creditório referente ao pagamento a maior de IRRF, código 0473, no valor de R$7.116,55
recolhido em 20.05.2010.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital